Tribunal: TJBA
Processo: 8022777-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022777-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARIA ELOISA SIQUEIRA FREITAS e outros (3) Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §1º), DO CP. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de MARIA ELOISA SIQUEIRA FREITAS, presa em flagrante pela suposta prática do crime de extorsão qualificada, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, buscando a defesa a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, violação ao sistema acusatório diante de parecer ministerial favorável à soltura e inadequação do cárcere em razão de quadro de vulnerabilidade psíquica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, em contrariedade a parecer superveniente do Ministério Público pela soltura, viola o sistema acusatório; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva visando à garantia da ordem pública; e (iii) determinar se a condição de saúde mental da paciente impõe a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Extrai-se dos autos, que no dia 19 de março de 2026, por volta das 23h00, a Paciente foi presa em flagrante nas dependências do Motel Le Royale, localizado no bairro Vale dos Lagos, nesta capital, pela suposta prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 158, § 1º, do Código Penal. Segundo os autos, a vítima, Henrique da Silva Santos, foi atraída pela paciente para o estabelecimento hoteleiro mencionado, e ao ingressar no quarto foi surpreendida por cinco indivíduos, sendo eles Geoanderson Menezes Xavier, Isaias Neres do Sacramento, João Pedro Silva de Freitas e João Paulo Portugal Barbosa, além da própria Acusada. Consta, ainda que a vítima foi amarrada pelos pés e mãos, submetida à grave ameaça e violência física, mediante o uso ostensivo de uma arma de fogo, sendo exigido-lhe a entrega de senhas bancárias e a realização de transferências financeiras no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além da extorsão, houve a subtração do aparelho celular e de objetos pessoais da vítima, como relógios e joias, devidamente listados no auto de exibição e apreensão. 4. A decretação originária da prisão preventiva foi precedida de requerimento do Ministério Público Estadual em audiência de custódia, de modo que a posterior manifestação favorável à soltura não vincula o magistrado, que mantém competência para reavaliar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo violação ao sistema acusatório. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, caracterizado por atuação premeditada da paciente como chamariz para atrair a vítima, seguida de emboscada com participação de múltiplos agentes, restrição da liberdade, ameaças com arma de fogo e exigência de valores mediante coação. 6. O modus operandi revela organização, divisão de tarefas e elevada periculosidade social, circunstâncias que demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar. 7. A condição de saúde mental da paciente, embora comprovada, não impede a manutenção da prisão preventiva, uma vez que há acompanhamento psiquiátrico regular no estabelecimento prisional, com prescrição medicamentosa e monitoramento contínuo, inexistindo prova de impossibilidade de tratamento no cárcere. 8. O ordenamento jurídico não confere imunidade automática à prisão preventiva em razão de transtorno mental, sendo necessária a demonstração de absoluta incapacidade do Estado em prover tratamento adequado, o que não se verifica. 9. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta do delito. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade do crime, da violência empregada e da articulação do grupo criminoso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva não viola o sistema acusatório quando a medida foi inicialmente requerida pelo Ministério Público, ainda que haja posterior parecer favorável à soltura. A gravidade concreta do delito e o modus operandi estruturado justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A existência de transtorno mental não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração da impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do agente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 318, II; CP, art. 158, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024.1; STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022777-17.2026.8.05.0000, originários da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes os Advogados Manuela Oliveira Meira, Florisvaldo de Jesus Silva e Joseval Bomfim Figueiredo, como Paciente MARIA ELOISA SIQUEIRA FREITAS, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.